Tribunal: STF
Processo: Rcl 44995
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF, por meio da qual restou firmada a orientação no sentido de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, de modo a serem excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado reconheceu, no âmbito do Processo nº 0000602-60.2019.5.22.0107, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda trabalhista em que se discute questões relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituída a decisão proferida pelo órgão trabalhista, e seja determinada, em consequência, a remessa dos autos da ação de origem à Justiça Estadual comum.
    A parte beneficiária não apresentou contestação.
    A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em informações, alude ao Enunciado nº 736 da Súmula do Supremo, que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ressalta a existência de jurisprudência do referido Tribunal Regional e do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela negativa de seguimento da reclamação, apontando a ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e o precedente.
    É o relatório. Passo a decidir.
    A decisão reclamada apresenta a seguinte fundamentação:
    “Contudo, há que se destacar que, na hipótese em análise, independentemente da natureza do vínculo – estatutário ou celetista –, impõe-se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, em virtude do pleito referir-se a matéria afeita à segurança e medicina do trabalho.
    (...)
    É que a presente demanda, visando ao pagamento de adicional de insalubridade, envolve a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente a matéria regulamente pela CLT, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho.
    (...)
    Não resta dúvida, portanto, que as causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei, são de competência desta Justiça Especializada.”
    Verifico, preliminarmente, a existência de pertinência temática entre o paradigma da ADI 3.395/DF e o caso sob julgamento. Conforme o trecho transcrito, percebe-se que a decisão reclamada assentou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa originária, a despeito de a lide nela versada ter origem em vínculo funcional de natureza estatutária. Evidente, portanto, o entrelaçamento entre o tema discutido naqueles autos e a orientação firmada na ação de controle abstrato paradigmática.
    Como já referido, esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, fixar a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, segundo a qual a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:
    “(...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico”.
    Depreende-se, portanto, que este Tribunal assentou, naquela oportunidade, a compreensão de que o mero fato de figurarem, em um dos polos da relação jurídica processual, as pessoas políticas da Federação ou seus entes administrativos dotados de personalidade jurídica de direito público atrai a competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar a controvérsia, não importando, para esse efeito, a circunstância de fundar-se a lide em causa decorrente de relação de trabalho regida pela CLT ou de o pedido guardar conexão com verbas de natureza trabalhista disciplinadas por aquele diploma legal.
    Bastante elucidativa a seguinte manifestação da Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 31.026-AgR a propósito do tema ora em comento:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação. 
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada. 
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo. Por isso que eu até pedi destaque, por se tratar de uma matéria, que eu não queria deixar apenas o voto registrado no Plenário virtual, porque o Plenário do Supremo tem decidido isso, e, quando levamos em lista, prevalece, ainda por maioria, parece-me, esse entendimento.”
    No sentido ora exposto, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 44.627, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.522, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.184-ED, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 45.642, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Especificamente quanto à aplicação do precedente da ADI 3.395 às questões atinentes à saúde e higiene do trabalho, colho os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.932, Ministro Luiz Fux; Rcl 36.596, Ministro Roberto Barroso; Rcl 32.354, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.040, Ministra Rosa Weber.
    Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o Processo nº 0000602-60.2019.5.22.0107, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça Estadual.
    Comunique-se.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator